Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703789-49.2023.8.07.0014 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORRÊA AGRAVADO: KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORRÊA contra a r. sentença exarada no ID 69760258, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação indenizatória proposta pelo apelante em desfavor do KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVAES e CARLOS JOSÉ SOARES, objetivando o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel localizado na QE 40, Rua 20, Lote 27, Polo de Modas, Guará – II/DF. Esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID 70043339), oportunidade em que o apelante interpôs agravo interno (ID 70924250). Mantida a decisão agravada (ID 71083071), o apelante opôs embargos de declaração (ID 71438012), aos quais foi negado provimento, nos termos da decisão exarada no ID 71520162. Posteriormente, esta Relatoria determinou a suspensão do processo, para fins de associação com a Apelação Cível no 0707762-80.2021.8.07.0014 (ID 72578466) e para que seja aguardado o decurso do prazo relativo a decisão exarada no referido recurso (ID 73017445). O apelante, na petição constante do ID 72774207, afirmou haver ofertado reclamação constitucional (processo no 0726833-71.2025.8.07.0000), com a finalidade de ver declarada a competência do eminente Desembargador Eustáquio de Castro para julgar o recurso de apelação em apreço. Postula, dessa forma, a suspensão do processo até que seja examinada a reclamação apresentada. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da prevenção alegada e a distribuição dos recursos ao eminente Desembargador Eustáquio de Castro. É o relatório. Decido. Não se observa, no caso em exame, qualquer circunstância apta a justificar o reconhecimento da prevenção do eminente Desembargador Eustáquio de Castro para julgar o recurso de apelação, uma vez que, no recurso de apelação interposto não foi deduzida pretensão nesse sentido. Consequentemente, não houve qualquer manifestação, por parte desta Relatoria, a respeito da questão. É conveniente salientar que o apelante sequer indica qual recurso teria sido distribuído ao eminente Desembargador Eustáquio de Castro, de modo a viabilizar o exame da prevenção alegada. Portanto, não há nada a prover em relação à petição apresentada pelo apelante no ID 72774207. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se a determinação constante do despacho exarado ID 73017445, permanecendo os autos na Secretaria da egrégia 8a Turma até decurso do prazo relativo à decisão prolatada na Apelação Cível no 0708169-86.2021.8.07.0014, para que ambos os processos venham conclusos para julgamento conjunto. Brasília/DF, 7 de julho de 2025 às 18:25:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora